Tribunal: TJDFT
Processo: 0707701-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-03-18

Ementa:
ÓRGÃO: CONSELHO ESPECIAL CLASSE: AÇÃO RESCISÓRIA (47) No PROCESSO: 0707701-28.2025.8.07.0000 AUTOR: M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de AÇÃO RESCISÓRIA ajuizada por M DE OLIVEIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, em desfavor do DISTRITO FEDERAL, visando a rescisão do acórdão proferido nos autos do processo de execução individual n. 0019488-76.2017.8.07.0000, no qual figurei como Relator, consoante ementa do julgado (acórdão rescindendo n. 1341690): AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR. AUMENTO DO LIMITE PELA LEI Distrital no 6.618, de 8-junho-2020. INAPLICABILIDADE ÀS EXECUÇÕES ORIUNDAS DE SENTENÇA CONDENATÓRIA TRANSITADA EM JULGADO ANTES DA VIGÊNCIA DA NOVA NORMA (TEMA 792/STF). AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O Supremo Tribunal Federal firmou a tese de que “Lei disciplinadora da submissão de crédito ao sistema de execução via precatório possui natureza material e processual, sendo inaplicável a situação jurídica constituída em data que a anteceda” (RE 729.107/DF, TEMA 792/STF). 2. Quanto ao marco temporal para enquadramento do crédito como obrigação de pequeno valor, esclareceu o voto condutor do RE 729.107/DF (provido, à unanimidade) que deve ser o trânsito em julgado da sentença, com a formação do título executivo judicial. 3. A ação coletiva em questão transitou em julgado muito antes da entrada em vigor da Lei Distrital 6.618, de 8-junho-2020, que elevou de 10 (dez) para 20 (vinte) salários-mínimos o teto para expedição de RPV no âmbito do Distrito Federal, e a execução individual também foi proposta em período anterior, tornando-se inaplicável ao caso a nova disciplina. 4. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1341690, 0019488-76.2017.8.07.0000, Relator(a): SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, CONSELHO ESPECIAL, data de julgamento: 18/05/2021, publicado no DJe: 01/06/2021.) O Código de Processo Civil estabelece que: “Art. 971. Na ação rescisória, devolvidos os autos pelo relator, a secretaria do tribunal expedirá cópias do relatório e as distribuirá entre os juízes que compuserem o órgão competente para o julgamento. Parágrafo único. A escolha de relator recairá, sempre que possível, em juiz que não haja participado do julgamento rescindendo.” No mesmo sentido, o RITJDFT assim dispõe: “Art. 187. A petição inicial da ação rescisória será distribuída, sempre que possível, a relator que não tenha participado do julgamento rescindendo”, contexto no qual se inclui o relator da apelação. Com efeito, dou-me por impedido de atuar como relator da presente Ação Rescisória. 2. Diante do exposto, encaminhem-se os autos à Coordenadoria de Distribuição e Análise de Processo de 2a Instância - CODIS, para redistribuição do feito a um dos demais Desembargadores integrantes do Conselho Especial. Cumpra-se. Brasília, 7 de março de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS – Relator.